Tribunal: STF
Processo: ARE 1367736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. APLICABILIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA AMPLIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO.



    1. Apelação do INSS de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a readequar o benefício da parte autora com aplicação dos novos valores dos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, ou seja, o benefício deve ser recalculado, com a limitação ao "teto" vigente à época da concessão/revisão e do primeiro reajustamento somente para fins de pagamento (salário de benefício limitado), mantendo-se o valor histórico para fins de incidência dos reajustes desde a data da concessão (salário de benefício real), ajustados aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 (em dezembro de 1998 e janeiro de 2004), com aplicação da prescrição quinquenal.



    2. Apela o INSS invocando a existência de coisa julgada. No mérito, argumenta que a renda mensal inicial do benefício do autor não foi tetado, haja vista que a o teto previdenciário em 01/1984 era de 971.570,00 e a sua RMI era de 1.007.715,12. Requer o provimento do recurso com a extinção do feito sem resolução de mérito ou sua improcedência. Pede ainda pela aplicação da decadência ou da prescrição quinquenal, subsidiariamente.



    3. No que diz respeito à alegação de coisa julgada, observa-se que o Processo n. 0503805-55.2008.4.05.8500, que tramitou na 5a Vara Federal, tinha como objeto a revisão do benefício do autor mediante a tese de que a autarquia-ré, quando do reajuste do menor valor teto dos benefícios previdenciários à época, aplicou índice de correção monetária diverso do previsto na Lei 6.708/79, qual seja, o INPC, procedimento que acarretou uma limitação indevida no seu salário-de-benefício, na sua RMI. Tal situação difere da pretensão aqui veiculada, de revisão pela aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.



    4. Não incide a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, pois consubstanciam mera revisão das prestações supervenientes ao ato de concessão.



    5. O STF já firmou posicionamento, no RE 564.354/SE, no sentido de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional".



    6. Esse Colegiado decidiu, em sua composição ampliada, que deve ser verificado se a RMI da aposentadoria objeto da lide restou por ser limitada ao teto vigente à época, por ocasião da revisão realizada pelo art. 144, da Lei no. 8.213/91, que previa o recálculo do processo concessório, com a fixação de nova renda mensal inicial, retroagindo-a à data original do benefício. Precedente: TRF5, Segunda Turma Ampliada, por maioria, Proc. n. 0817820-85.2019.4.05.8300, relator Des. Federal Paulo Cordeiro, relator p/Acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 24/08/2020.



    7. Compulsando os autos, verifica-se pelo único documento DATAPREV/COMBAS juntado, que o demandante teve seu benefício de aposentadoria especial em 12 de janeiro de 1984, não havendo qualquer informação de revisão pelo art. 144 da Lei no. 8.213/91 ou de que o benefício foi tetado.



    8. Não havendo registro de revisão a menor do benefício concedido e estando fora do período chamado de buraco negro (1988/1991), não há que se falar em revisão pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, devendo ser julgado improcedente o pedido.



    9. Fixam-se os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. A condenação fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    10. Apelação provida para julgar improcedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXVI; 194, incisos IV e V; e 201, §§1º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Esse Colegiado decidiu, em sua composição ampliada, que deve ser verificado se a RMI da aposentadoria objeto da lide restou por ser limitada ao teto vigente à época, por ocasião da revisão realizada pelo art. 144, da Lei nº. 8.213/91, que previa o recálculo do processo concessório, com a fixação de nova renda mensal inicial, retroagindo-a à data original do benefício. Precedente: TRF5, Segunda Turma Ampliada, por maioria, Proc. n. 0817820-85.2019.4.05.8300, relator Des. Federal Paulo Cordeiro, relator p/Acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 24/08/2020.



    Compulsando os autos, verifica-se pelo único documento DATAPREV/COMBAS juntado, que o demandante teve seu benefício de aposentadoria especial em 12 de janeiro de 1984, não havendo qualquer informação de revisão pelo art. 144 da Lei nº. 8.213/91 ou de que o benefício foi tetado.



    Não havendo registro de revisão a menor do benefício concedido e estando fora do período chamado de buraco negro (1988/1991), não há que se falar em revisão pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, devendo ser julgado improcedente o pedido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente